Tribunal: TJES
Processo: 5016160-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016160-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE CAMPOS DE ANDRADE
RECORRIDO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016160-43.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSUÉ CAMPOS DE ANDRADE

RECORRIDOS(AS): CALCADOS ITAPUA S/A e CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente os documentos comprobatórios de ID 16414441/ 16414442/ 16413947/ 16413976).

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora, JOSUÉ CAMPOS DE ANDRADE (ID 16414440) em face da sentença de
ID 16413973
, que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
em relação à ré Calçados Itapuã (ilegitimidade passiva) e
improcedentes
os pedidos em face da ré Cred-System.

Na exordial, o autor narra ter adquirido um par de tênis na loja da primeira ré, efetuando o pagamento. Contudo, alega que foi
induzido a contratar um cartão de crédito com anuidade, sem a devida clareza, o que gerou cobranças mensais ("Anuidade Diferenciada") e a negativação de seu nome, mesmo sem ter utilizado o cartão para outras compras.
Ressalta ser pessoa analfabeta e deficiente visual.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Calçados Itapuã, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta. No mérito, julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da ré Cred-System, sob o fundamento de que a contratação foi válida mediante biometria facial e que as cobranças decorreram de exercício regular de direito.

Inconformada, a parte autora recorreu (ID 16414440) pugnando pela reforma total do julgado. Sustenta a nulidade da contratação por vício de consentimento, dada a sua hipervulnerabilidade e a ausência de formalidades legais (assinatura a rogo/instrumento público) para contratação por pessoa não alfabetizada, requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pelo Recorrente merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser reformada, nos termos das considerações a seguir:

Primeiramente, em relação a
ilegitimidade passiva
suscitada pela ré CALÇADOS ITAPUÃ S/A e acolhida pelo juízo de origem, entendo que o entendimento não merece prosperar, isso porque, claramente, estamos diante de um típico cartão
Private Label
(cartão de loja), fruto de parceria comercial entre a varejista (Itapuã) e a instituição financeira (Cred-System).

Infere-se dos autos que a oferta do crédito ocorreu
dentro
do estabelecimento da loja, por seus prepostos, com o objetivo de fomentar a venda de seus produtos (no caso, um par de tênis).

Em casos assim, ao atuar na captação do cliente e na oferta do produto financeiro, a loja integra a cadeia de consumo, beneficiando-se diretamente da parceria, devendo responder solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado sobre a solidariedade entre a loja e a administradora de cartão em casos de parceria comercial (AgInt no AREsp 1.546.904/RS).

Portanto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
, incluindo a Calçados Itapuã S/A no polo passivo da demanda.

No mérito,
convém salientar,
a priori,
que a relação travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

O cerne da questão reside na
validade da contratação de cartão de crédito e anuidade por consumidor analfabeto e deficiente visual
, conforme comprovado pelo documento de Passe Livre do Governo Federal acostado ao
ID 16414442
, onde consta expressamente:
"Deficiência Visual"
e
"NÃO ASSINA (Não Alfabetizado)"
.

Por conseguinte, a ré Cred-System acostou aos autos "Proposta de Adesão" (
ID 16413962
) supostamente assinada digitalmente/biometria. Contudo, para consumidores analfabetos, o Código Civil (art. 595) e a jurisprudência exigem formalidades rigorosas
– como a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas ou instrumento público –
para garantir que o consumidor tenha plena ciência do que está contratando.

Nesses termos, a mera captação de "aceite digital" ou biometria facial no balcão de uma loja barulhenta não supre o dever de informação qualificada exigido pelo
art. 6º, III, do CDC
, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do autor.

Outrossim, não há nos autos prova de que o contrato foi lido para o autor ou de que ele compreendeu que, ao comprar um tênis,
estava contraindo uma obrigação duradoura de pagamento de anuidade de cartão de crédito.

Nesse sentido, as faturas de
ID 16413965
demonstram que, após o pagamento da compra original, as cobranças subsequentes referem-se exclusivamente a "Anuidade Diferenciada" e encargos moratórios. Tal prática, ao embutir um serviço financeiro oneroso na venda de um produto simples, aproveitando-se da fraqueza do consumidor, configura prática abusiva equiparada à
venda casada
(art. 39, I) e violação ao art. 39, IV, do CDC (
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços"
).

Portanto, após detida análise dos autos e sob a ótica consumerista, declaro a
nulidade da contratação
do cartão de crédito e a
inexistência dos débitos
a ele atrelados. Por consequência, considero a negativação do nome do autor
indevida.

Com efeito, quanto ao
dano moral
, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
(presumido), conforme pacificado pelo STJ:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que decorre do próprio fato ofensivo, não havendo necessidade de prova do prejuízo. (AgInt no AREsp 1948332/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021).

Por fim, acerca da fixação do
quantum
, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando a grave falha ao lidar com pessoas com deficiência. Assim, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto e alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal, não gerando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i) AFASTAR
a ilegitimidade passiva da ré CALÇADOS ITAPUÃ S/A, declarando a responsabilidade solidária das rés;

ii)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito objeto da lide, bem como a inexigibilidade de todo e qualquer débito a ele vinculado (anuidades e encargos);

iii)
DETERMINAR
que as rés procedam à baixa da restrição creditícia em nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo de origem, sem prejuízo da expedição de ofício pelo cartório;

iv)
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação - Súmula 54 STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)